Tribunal: TJDFT
Processo: 0726117-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. MITIGAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES: INTEMPESTIVIDADE, PRECLUSÃO LÓGICA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS OPOSTOS NA ORIGEM TEMPESTIVOS. DISCORDÂNCIA EXPRESSA COM O CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO NÃO PROTELATÓRIO. EXERCÍCIO REGUALR DE DIREITO. REJEIÇÃO. INSTRUÇÃO DO PROCESSO. REALIZAÇÃO POR ATA NOTARIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Admite-se interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988 do STJ). A mitigação de justifica em razão de possível inutilidade do provimento apenas no recurso de apelação, pois a suposta violação ao princípio do contraditório ocorre em processo que se encontra em fase probatória.
2. As manifestações e reiterações da parte agravante quanto à discordância do procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau afastam a ocorrência da preclusão lógica acerca do contraditório diferido quanto às atas notarais juntadas aos autos.
3. Não caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso no exercício legitimo de um direito, ainda que não se obtenha êxito no mérito. A falta de demonstração de conduta voltada para prejudicar o direito da parte contrária ou o andamento do processo, pela prática de atos processuais, afasta o caráter protelatório do agravo.
4. A realização de prova oral por ata notarial encontra respaldo no artigo 384, do Código de Processo Civil.
5. O contraditório diferido não viola o princípio da ampla defesa.
6. Decisão concessiva de efeito suspensivo revogada. Recurso conhecido e não provido.